Tribunal: STF
Processo: HC 252784
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Ana Regila Santos da Silva impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ALEGADA OMISSÃO. NÃO VERIFICAÇÃO DOS VÍCIOS DO ART. 619 DO CPP. ABUSO DO DIREITO DE RECORRER. CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO. BAIXA DOS AUTOS. EMBARGOS REJEITADOS. 



    1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada. Dessa forma, para seu cabimento, é imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou ambígua, obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplina o art. 619 do Código de Processo Penal. Portanto, a mera irresignação com o entendimento apresentado na decisão, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios. 



    2. A superveniência de sucessivos recursos sem que a parte traga tese apta à reversão dos julgados proferidos, revela nítido caráter protelatório, no intuito de impedir o trânsito em julgado da ação penal. Abuso de direito constatado em razão da violação dos deveres de lealdade processual e comportamento ético no processo, além do desvirtuamento do próprio postulado da ampla defesa. 



    3. Embargos de declaração rejeitados. Determinação de baixa dos autos, com certificação do trânsito em julgado.



    (RHC 202.424 EDcl nos EDcl, ministro Reynaldo Soares da Fonseca)



    Pretende, em síntese, seja cassado o acórdão impugnado no ponto em que certificou o trânsito em julgado do recurso ordinário em habeas corpus. Alternativamente, requer o trancamento da ação penal nº 0200659-19.2024.8.06.0300 por ausência de justa causa. 



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, entendo não assistir razão ao impetrante. 



    Inicialmente, é firme a jurisprudência no âmbito do Supremo no sentido da impropriedade do manuseio do habeas corpus com a finalidade de impugnar certificação de trânsito em julgado de recurso interposto perante outro Tribunal e discutir pressupostos de admissibilidade recursal. Cito, entre outros, o HC 125.007 AgR, ministra Rosa Weber; o HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; o HC 215.242 AgR, ministro Alexandre de Moraes; o HC 220.592 AgR, ministro Edson Fachin; o HC 231.458 AgR, ministro Cristiano Zanin; além dos seguintes julgados:



    I – A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de não ser ohabeas corpus meio hábil para discutir questões alheias à liberdade de locomoção, tais como tempestividade ou ausência dos pressupostos de admissibilidade recursal de outro tribunal. Precedentes.



    (HC 192.625 AgR, ministro Ricardo Lewandowski)



    Agravo regimental em habeas corpus. 2. Alegação de errônea certificação de trânsito em julgado. 3. Pretende-se discutir pressupostos de admissibilidade de recurso extraordinário interposto no Superior Tribunal de Justiça por meio de habeas corpus. Inadmissibilidade. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    (HC 150.819 AgR, ministro Gilmar Mendes) 



    Por outro lado, quanto ao pleito de trancamento da ação penal nº 0200659-19.2024.8.06.0300, o Superior Tribunal de Justiça manifestou-se no sentido da idoneidade da peça acusatória oferecida em desfavor do paciente. Cito o seguinte fragmento do acórdão impugnado: 



    Neste caso, a denúncia descreve satisfatoriamente a dinâmica dos fatos e narra o envolvimento dos denunciados nos fatos, de maneira que não prospera a alegação de inépcia da peça acusatória. A questão relativa à consunção não foi previamente examinada por parte do Tribunal de origem, que não teceu qualquer comentário sobre a absorção do crime de ameaça pelo delito de extorsão. Também não houve debates sobre a realização de exame de corpo de delito.



    Na linha do decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, entendo que, no que toca à alegada inépcia da denúncia, a peça acusatória observou todas as exigências formais do art. 41 do Código de Processo Penal, evidenciando os elementos essenciais da figura típica do delito, permitindo o entendimento da defesa sobre os fatos imputados ao paciente na peça acusatória, o que possibilitou o pleno exercício do direito de defesa (HC 88.875, ministro Celso de Mello).



    Com efeito, este Supremo Tribunal Federal consolidou sua jurisprudência no sentido de que o trancamento da ação penal só é viável por meio de habeas corpus em casos excepcionais, quando for evidente a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de justa causa (HC 186.154 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 187.227 AgR, ministro Ricardo Lewandowski):



    “1. O trancamento da ação penal, por meio do habeas corpus, só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa. Precedentes.”



    (HC 191.216 AgR, ministro Roberto Barroso)



    Desse modo, não vislumbro demonstrada nestes autos excepcionalidade apta a justificar o trancamento da ação penal instaurada contra a paciente.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do Regimento Interno).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 27 de fevereiro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente